Tribunal: TJDFT
Processo: 0717472-61.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717472-61.2024.8.07.0001 RECORRENTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS EMPREGADOS DA EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA CASEMBRAPA RECORRIDO: VALMIR DE FREITAS LIMA REPRESENTANTE LEGAL: MIRTES FREITAS LIMA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. PLANO SAÚDE. AUTOGESTÃO. CASEMBRAPA. INCLUSÃO DE IRMÃO CURATELADO. POSSIBILIDADE. PESSOA IDOSA COM DEFICIÊNCIA. INCAPACIDADE E DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA E TELEOLÓGICA DO REGULAMENTO. 1. As normas do Código de Defesa do Consumidor são inaplicáveis aos contratos de plano de saúde administrados por entidades de autogestão, consoante entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça no enunciado da Súmula 608. 2. O autor, pessoa idosa com Síndrome de Down e déficit cognitivo severo, depois da morte de sua mãe, teve sua curatela instituída em favor de uma das irmãs por meio de sentença. 3. A inclusão do autor como dependente do plano de saúde da irmã, sua curadora, é devida tendo em vista a equiparação de sua condição à do filho inválido. 4. Trata-se de uma interpretação extensiva e teleológica da norma estabelecida no regulamento do plano de saúde em conjunto com os artigos 1.740, I, e 1.781 do Código Civil, que confere ao curador de deveres que são incumbidos em regra aos próprios pais. 5. Apelo conhecido e não provido. A parte recorrente, sem indicar o dispositivo legal que entende violado ou ao qual tenha sido emprestada interpretação divergente daquela que advém de outros tribunais, defende a não incidência das normas consumeristas para a solução da demanda, uma vez que se trata de plano de saúde constituído na modalidade de autogestão. Outrossim, aponta violação aos artigos 421, 422, e 757 a 760, todos do Código Civil, sustentando, em ligeira síntese, que por se tratar de plano de saúde direcionado exclusivamente a um grupo fechado (autogestão), somente pode congregar pessoas pertencentes ao grupo de funcionários ativos, inativos e dependentes da Embrapa, sendo passível de sanção pelo órgão regulador a inclusão de dependente não previsto no regulamento. Assim, argumenta que a imposição de adesão compulsória, implica afronta aos princípios da função social e da boa-fé objetiva no contrato. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. Pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado FERNANDO MACHADO BIANCHI, OAB/SP 177.046. A parte recorrida, em contrarrazões, pleiteia a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à tese de não incidência das normas consumeristas, porquanto falece interesse recursal nesse aspecto, uma vez que a turma julgadora decidiu no mesmo sentido da aludida tese do recorrente. Com efeito, restou assentado no acórdão impugnado que “é importante registrar a inaplicabilidade ao caso das normas do Código de Defesa do Consumidor (...) a relação entre as partes se submete aos termos da Lei n. 9.656/1998, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, além da aplicação das normas do Código Civil, notadamente as previstas nos artigos 421 e 422” (ID 70818753). Melhor sorte não colhe o apelo em relação à mencionada contrariedade aos artigos 421, 422, e 757 a 760, todos do Código Civil, Isso porque o órgão julgador, atento ao conjunto fático-probatório, decidiu que “restou incontroverso que o autor possui 60 (sessenta) anos de idade (ID 64955729) e é portador de Síndrome de Down e déficit cognitivo severo com atraso no desenvolvimento neuropsicomotor (ID 64955719). Também restou incontroverso que a mãe do autor faleceu em 28/09/2020 (ID 64955721) e que o autor foi submetido à curatela, sendo nomeada como curadora sua irmã, MIRTES FREITAS LIMA”. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO. INCLUSÃO DE IRMÃ INCAPAZ COMO DEPENDENTE DE SUA CURADORA. RELAÇÃO DE PARENTESCO E DEPENDÊNCIA ECONÔMICA COM A TITULAR. 1. Ação de obrigação de fazer ajuizada em 11/02/2022, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 14/07/2023 e concluso ao gabinete em 24/06/2024. 2. O propósito recursal é decidir sobre a inclusão da curatelada (irmã incapaz) como dependente de sua curadora em plano de saúde coletivo de autogestão. 3. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados impede o conhecimento do recurso especial (súmula 282/STF). 4. A Lei 9.656/1998 põe a salvo o direito da pessoa portadora de deficiência de participar de plano privado de assistência à saúde (art. 14). 5. A relação de dependência, à que alude o art. 2o, I, "b", da Resolução ANS 500/2022, deve ser entendida como aquela baseada no vínculo de parentesco ou na dependência econômica havida com o titular do plano de saúde, nos moldes, aliás, do que estabelece o art. 35 da Lei 9.250/1995, para fins de declaração de rendimentos no imposto de renda das pessoas físicas. 6. A condição de dependente na declaração de rendimentos apresentada à Receita Federal revela a existência de dependência econômica havida com o declarante, situação que, ao lado do vínculo de parentesco, deve ser considerada para fins de inscrição como dependente em plano de saúde do qual o declarante conste como titular. 7. Neste recurso, assim como o filho ou enteado maior de 21 anos e inválido para o trabalho é admitido como dependente do associado no plano de saúde, também o deve ser o irmão incapaz, que se encontra em relação de sujeição econômica com o titular, pois não há diferença ontológica que justifique a possibilidade de inscrição do enteado maior e a negativa de inscrição do curatelado que vive na mesma circunstância de invalidez para o trabalho. 8. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, desprovido, com majoração de honorários. (REsp n. 2.164.842/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 1/4/2025, DJEN de 4/4/2025) (g.n.). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável ao recurso especial interposto tanto pela alínea "a" como pela alínea "c" do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.798.907/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 4/11/2024). No que tange ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a falta de indicação de paradigma apto a comprovar o dissenso implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “Para a caracterização da divergência, nos termos do art. 1.029, § 1o, do CPC/2015 e do art. 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ, exige-se, além da transcrição de acórdãos tidos por discordantes, a realização do cotejo analítico do dissídio jurisprudencial invocado, com a necessária demonstração de similitude fática entre o aresto impugnado e os acórdãos paradigmas, assim como a presença de soluções jurídicas diversas para a situação, sendo insuficiente, para tanto, a simples transcrição de ementas” (AgInt no AREsp n. 2.681.899/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 19/3/2025, DJEN de 24/3/2025). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, DEFIRO o pedido de publicação conforme requerido pela parte recorrente em ID 71756226. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029